Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702466-22.2021.8.07.0000 Agravante(s) CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Agravado(s) RAFAEL MORENO LABANCA LOPES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 79960983 do processo de referência) que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Rafael Moreno Labanca Lopes (processo n. 0719330-40.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 133, § 2o, CPC) formulado pelo exequente, com o consequente redirecionamento do procedimento em desfavor de empresa do executado (RMLLBNK Comercial de Alimentos Ltda.-ME). Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 80985083 do processo de referência), foram eles rejeitados na decisão catalogada no Id 80985083 do processo de referência. Em razões recursais (Id 22732062), o agravante requer, em breve suma, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, incluindo a empresa RMLLBNK Comercial de Alimentos Ltda.-ME, CNPJ 18.096.122/0001-99 no polo passivo da execução. É o relato do necessário. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC[1] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Na hipótese, malgrado haja nos autos certidão sugerindo a inexistência de prevenção para o presente feito (Id 22787501), na análise do processo de referência, verifiquei a distribuição anteriormente para o e. Des. Fernando Habibe, integrante da 4a Turma Cível, da Apelação Cível n. 2014.01.1.198342-7 (autos digitalizados n. 0050270-68.2014.8.07.0001) (Id 19686874, pp. 1-10), interposta pelo executado, ora agravado, contra a sentença proferida nos autos da ação monitória (Id 19686848 do processo de referência). O cumprimento de sentença n. 0719330-40.2018.8.07.0001, processo de referência do presente agravo de instrumento, é decorrente das decisões proferidas nos aludidos autos n. 2014.01.1.198342-7. Diante dessa situação retratada, reconheço a prevenção do órgão – 4a Turma Cível – e do relator – e. Desembargador Fernando Habibe – para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição, mediante compensação oportuna, do presente agravo de instrumento, para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, inc. LIII, da CF[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição, mediante compensação oportuna, deste agravo de instrumento para a e. 4a Turma Cível e para a relatoria do i. Des. Fernando Habibe, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, § 1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 30 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.